Tribunal: TJPA
Processo: 0803786-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803786-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSINALDO SILVA GEMAQUE

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.” (HC n. 453.827/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/8/2019).

2. Hipótese em que embora o impetrante sustente que o Juízo coator foi induzido a erro quanto a autoria delitiva, condenando o paciente Josinaldo Silva Gemaque em vez de Josivaldo Silva Gemaque, não há qualquer elemento de prova nos autos mandamentais acerca do assento de registro civil de ambos os indivíduos que permita aferir a verossimilhança do alegado, sendo certo que “a adequada instrução do
habeas corpus
, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no
writ
” (STF, AgRg no HC 197.833, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe: 12/05/2021).

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 09/05/2023 a 11/05/2023,
por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0011801-14.2017.8.14.0401.

Em inicial, consta que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado), tendo sido preso em 22/02/2023 por força de mandado de prisão definitiva, ressaindo que o juízo foi induzido a erro, pois o autor do fato foi seu irmão, Josivaldo Silva Gemaque, o qual, quando da prática do delito, informou em delegacia ser o paciente, fornecendo os dados de Josinaldo Silva Gemaque, ocasionando severos transtornos ao coacto, tendo o impetrante pontuado que esta circunstância foi esclarecida em sede policial, conforme documento de ID n. 13060516.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de que, a despeito de constar nos autos que não foi o paciente o autor do fato, mas sim seu irmão, a autoridade coatora não retificou os dados do réu e, como corolário, condenou o paciente indevidamente às penas legais, requerendo, em sede liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, restabelecendo sua liberdade, especialmente por deter circunstâncias subjetivas favoráveis.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 13088305).

A autoridade impetrada prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 13156782). Salientou, na oportunidade, que o coacto está custodiado por força de sentença condenatória que transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem (ID n. 13325693).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sem embargo, convém salientar que a despeito de o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

É importante deixar este ponto bem vincado, pois noto que o objetivo desta ação mandamental não é outro que não o de apontar vício em sentença condenatória com trânsito em julgado. No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso, é imperativa a observância da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não cabe
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
.” (
HC n. 453.827/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/8/2019, cf.
https://bit.ly/3LJwtaE
).

Ocorre que, na espécie, a própria análise quanto a existência de flagrante ilegalidade é obstaculizada pela instrução deficitária do
mandamus
. Isso porque, embora o impetrante sustente que o Juízo coator foi induzido a erro quanto a autoria delitiva, condenando o paciente Josinaldo Silva Gemaque em vez de Josivaldo Silva Gemaque, não há, como bem salientado no opinativo ministerial (ID n. 13325693 - Pág. 3), qualquer elemento de prova nos autos mandamentais acerca do assento de registro civil de ambos os indivíduos que permita aferir a verossimilhança do alegado, sendo certo que
“a adequada instrução do
habeas corpus
, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no
writ”
(STF,
AgRg no HC 197.833
, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe: 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3zoDQ1k
).

Destarte, entendo inviável aquilatar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão oficiosa da ordem, máxime diante da instrução deficitária do
mandamus
, o qual foi indevidamente manejado como sucedâneo de revisão criminal, sendo o não conhecimento do
habeas corpus
medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2023